Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-32.2018.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-32.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EVA MARTINS ARRUDA - CPF: 503.578.671-49 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por
Eva Martins Arruda
, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância de R$

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2º e 8º, do CPC.

A apelante se insurge apenas em relação aos honorários advocatícios, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenada a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20%, sobre o valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, a condenação da apelante em litigância de má fé, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 40917462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância de R$

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos
), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §2º e 8º, do CPC.

Em sede recursal, a insurgência da apelante restringe-se aos honorários advocatícios, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenado a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20%, sobre o valor da condenação.

O recurso não comporta provimento
.

Isso porque, em que pese a alegação da apelante de que decaiu em parte mínima do pedido,
verifica-se que a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
–PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II -
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados”. (N.U 1029474-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
(destaquei)

No mais, de acordo com o artigo 85, §8º, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (
R$
2.531,25
)
, nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

No entanto, por outro lado, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
, qual seja, R$2.000,00 (dois mil reais), destoa da média fixada por esta Câmara, devendo ser reduzido para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8º do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO –
QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1019029-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
(destaquei)

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer redução para adequar-se à média fixada nesta Câmara, qual seja,
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)
.

Por fim, não merece prosperar a irresignação da parte apelada quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé à apelante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir a verba honorária para
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020